Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. “CASA ALHEIA”. COMODATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

2. Os relatos da vítima, tanto na fase inquisitorial como em juízo, corroborados pelos depoimentos de sua companheira também em ambas as fases da persecução penal e pela narrativa judicial do próprio réu, atestam que o acusado entrou e permaneceu na residência da ofendida, contra sua vontade expressa, no período noturno, o que impõe a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio na forma qualificada (art. 150, §1o, do Código Penal).

3. Não há falar em atipicidade da conduta por ausência da elementar do tipo penal “casa alheia”, haja vista que, ainda que o recorrente fosse o proprietário do imóvel em questão, ele não residia no local, mas sim sua filha e respectiva companheira, de modo que se tratava de domicílio alheio.

4. Recurso desprovido.